Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por falta de recolhimento do preparo. Os agravantes alegaram que não apresentaram comprovante de preparo por existir pedido de gratuidade de justiça na origem. A decisão agravada determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, e, diante do descumprimento, reconheceu a deserção do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a concessão de prazo para recolhimento em dobro, enseja a deserção do agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4o, estabelece que a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso autoriza a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
4. Concedido o prazo legal para suprimento do preparo em dobro e não realizado o recolhimento, caracteriza-se a deserção, nos termos dos arts. 1.007, §§ 2o e 4o, e 932, III e parágrafo único, do CPC.
5. A alegação de cerceamento de defesa, violação à ampla defesa e ao contraditório não se sustenta, pois houve oportunidade de regularização, não configurando surpresa ou ofensa a princípios constitucionais.
6. A inexistência de pedido de gratuidade de justiça deferido na origem ou formulado no agravo de instrumento afasta a possibilidade de isenção do preparo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2o e 4o, e 932, III e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/07/2024, DJe 12/07/2024; TJDFT, Acórdão 1988477, 0710922-84.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 25/04/2025.

(jp)